Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707986-10.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES, RENAILTO GENTIL LOPES, NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES LTDA - ME APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Em apelação, a requerida NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES formula pedido de gratuidade da justiça e de concessão de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo aos apelos interpostos por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES – réus (ID 13212943, pp. 1 a 16) e por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) — terceira interessada (ID13212950, pp. 1 a 13). Adoto, em parte, o relatório da sentença: “JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA ajuizou a presente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança em face de NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES, a fim de que os requeridos desocupem seu imóvel e paguem as despesas locatícias. Versão final com a emenda de ID Num. 37673127. Alega, para tanto, “é proprietário de um imóvel situado na QNJ 11, Casa 17, Taguatinga, CEP 72140-000. Há contrato de aluguel firmado com os requeridos e datado em 15 de novembro de 2016, no qual estabelece o prazo de locação do referido imóvel por 24 meses, durando de 10 de Novembro de 2016 a 10 de Novembro de 2018, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) durante os seis primeiros meses, e o restante das mensalidades no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com data de vencimento no dia 15 de cada mês. Ocorre que, os requeridos deixaram de efetuar o pagamento dos aluguéis desde o mês de março de 2017 até o mês de julho de 2018, ficando inadimplentes. Em julho de 2018, requerente e requeridos fizeram acordo para quitação das prestações dos aluguéis atrasados gerados até aquele mês, devendo, os aluguéis a partir do mês de agosto de 2018 serem pagos normalmente, na forma preestabelecida no contrato. Todavia, não bastando o longo período de inadimplência e desrespeito às cláusulas contratuais que à época já causaram grandes prejuízos ao requerente, desde agosto de 2018 os requeridos não mais efetuaram suas obrigações no pagamento de aluguel, voltando a inadimplir, e recaindo mais uma vez sobre o requerente, os danos, prejuízos e frustrações do não cumprimento de um contrato entre partes. O valor da inadimplência dos aluguéis atualizado até o dia 19 de junho de 2019 está calculado na importância de R$ 32.108,35 (trinta e dois mil cento e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha de cálculos anexa. Na lide em questão, tamanha é a falta de compromisso e respeito dos requeridos com as cláusulas do contrato de aluguel, que, para a absoluta surpresa do requerente, foi constatado um débito junto a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, no elevado valor de R$ 21.452,02 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) valor gerado em razão dos requeridos não pagarem as tarifas de água, esgoto e acréscimo por atraso no pagamento, conforme declaração de situação emito pela mencionada companhia, em anexo. Ressalta-se que, a requerida não efetuou a transferência da conta de água para o seu nome, restando débitos desde o mês de fevereiro de 2017 até janeiro de 2019 no nome do requerente, vindo, somente, a partir do mês de fevereiro de 2019, efetuar tal alteração nas faturas emitidas e entregues pela CAESB. Cabe observar, que as supracitadas faturas da CAESB, eram endereçadas e entregues no endereço do imóvel alugado, não havendo quaisquer justificativas no sentido dos requerentes não terem ciência de tais faturas, até mesmo porque, é de conhecimento de todos, que há um custo no consumo de água, e que tal custo deve ser pago por quem o usufrui, ainda mais quando existe contrato com fé pública que atesta tal obrigação. Não bastando, no mesmo sentido da argumentação supra, foi identificado débitos em faturas de energia elétrica da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB no valor atual de R$ 1.212,76 (mil duzentos e doze reais e setenta e seis centavos). Conforme faturas de energia elétrica anexas. Portanto, verifica-se a cristalina má-fé dos requeridos no que diz respeito à suas obrigações como locatários, até porque o Requerente diversas vezes procurou pela parte Requerida no sentido de resolver esta desagradável situação, todavia, não obteve resultados positivos, acarretando, em razão da total falta de comprometimento dos requeridos, uma série de problemas não apenas financeiros ao requerente, mas também atingindo, sobretudo, sua saúde física e emocional, haja vista se tratar de um senhor de 68 anos de idade. Ademais, destaca-se que os requeridos também se mantêm inertes no tocante ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, firmando-se inadimplentes no pagamento desse imposto desde a data ao qual fora assinado o contrato de locação, gerando, dessa maneira, o débito inscrito na dívida ativa no valor de R$3.749,90 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) – referente ao exercício 2017 e 2018, e o débito de R$1.635,55 (mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) – referente ao exercício de 2019, totalizando, por ora, o valor de R$ 5.385,45 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a título de IPTU, conforme documento de arrecadação anexos” (ID Num. 37673127). Assim, requer antecipadamente e ao fim a desocupação do imóvel, bem como o pagamento das prestações locatícias vencidas e as vincendas no decurso da lide em pauta, acrescer às parcelas vencidas os valores referentes à multa de mora (10%) e juros (1%) mensais, que totalizam débitos de aluguéis no valor de R$ 32.108,35 (trinta e dois mil cento e oito reais e trinta e cinco centavos), bem como ao pagamento dos débitos de IPTU (R$ 5.385,45), CAESB (R$ 21.452,02) e CEB (R$ 1.212,76). Juntou documentos. Custas iniciais recolhidas (ID Num. 37673210). Indeferido o pedido de despejo liminar, pois o contrato foi garantido por fiança (ID Num. 37712645). Os réus apresentaram contestação por meio do ID Num. 42013614, na qual defendem que “vem pagando os aluguéis em dias, e, alguns fatos omitidos pelo Requerente devem ser aqui esclarecidos, a saber: • A Requerida transferiu em favor do Requerente o veículo FIAT/SIENA 2009/2010 de placa JIA6783/DF no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), para quitação de dívida de alugueis referente a 06 (seis) meses de aluguel, os quais correspondem ao período antecedente a Agosto/2018; • Ficou ainda estabelecido entre as partes que os Alugueis de Agosto a Novembro de 2018, seriam pagos a partir de Novembro/2018, e foram pagos, porém, o Requerente não emitiu os recibos, valendo ainda esclarecer que a Requerida é pessoa idosa; • Ainda, a primeira Requerida realizou inúmeras reformas no imóvel, das quais tem comprovante da quantia de R$ 3.119,50 (três mil, cento e dezenove reais e cinquenta centavos), sendo que o Requerente jamais realizou qualquer abatimento ou ressarcimento; • Em relação a transferência junto as empresas CEB e CAESB, não assiste razão o Requerente, isso porque foi procedida a transferência conforme se faz prova documentação anexa; • Em relação a dívida com a CAESB, ressalta-se que era de conhecimento das partes a existência da dívida junto a empresa, e, com isso, a primeira Requerida e o Requerente acordaram que aquela pagaria a quantia de R$ 2.000,00, e o Requerente arcaria com o restante, tanto é assim que a primeira Requerida no dia 30/01/2019, diligenciou junto a CAESB, passando o consumo de água para seu nome e a dívida antiga permaneceu com o proprietário; • Por fim, esclarece-se ainda que o imóvel locado funciona uma instituição de ensino, qual seja, NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA-ME (nome fantasia, Creche e Berçário Criança Feliz), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 20.281.454/0001-95; Conforme as explanações aludidas, impera reconhecer que o Requerente omitiu informações necessárias a correta apreciação do feito, em consequência disso, cobra valores excessivos, os quais os Réus desconhecem dever. Explica-se, a celeuma criada pelo Requerente trouxe uma situação difícil aos Réus, isso porque o Requerente não pagou a dívida junto CAESB a qual é anterior ao contrato entre as partes elaborado ao passo que tenta fazer crer que a responsabilidade do pagamento pertence aos Réus, além disso, não abateu/restituiu as benfeitorias necessárias e realizadas pela Requerida, e ainda, em tentativa de ludibriar este r. Juízo, não informou que recebeu o veículo acima descrita como forma de pagamento de aluguéis vencidos. Deve ainda registrar que a parte Requerida locou o referido imóvel onde estabeleceu sua instituição de ensino, a qual, por força do Artigo 63 § 2 da Lei 8245/91, somente poderá ocorrer em prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano”. Assim, pedem que “sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na presente (...) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja: • Invertido o ônus da prova; • Seja reconhecido o excesso na cobrança praticada, devendo ser excluídos o valor referente as benfeitorias realizadas, as quais a Requerida pode comprovar ter gasto R$ 3.119,50 (três mil, cento e dezenove reais e cinquenta centavos); • Seja reconhecida como forma de pagamento a transferência do veículo FIAT/SIENA 2009/2010 de placa JIA6783/DF no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) para quitação de dívida de alugueis referente a 06 (seis) meses de aluguel, os quais correspondem ao período antecedente a Agosto/2018. Ainda, caso Vossa Excelência entenda pelo despejo da Requerida, que se proceda por período não inferior a um ano a contar da Sentença, por força do Artigo 63 § 2 da Lei 8245/91, uma vez que no imóvel locado funciona estabelecimento de ensino”. Juntaram documentos. Em petição constante do ID Num. 42698404 os réu retificam a contestação para que “o valor do veículo conforme documento já anexo, devendo constar como valor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ainda, em relação as benfeitorias, os Réus já investiram aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) valores estes que devem ser incluídos como pagamento de aluguéis, ou, que sejam desde logo ressarcido em favor dos Réus, e por fim, deve ser ainda incluso como valores corresponde ao pagamento dos aluguéis, o valor do financiamento do veículo que está na posse do Autor, no importe de R$ 22.930,00, haja vista que os Réus estão arcando com o financiamento do mesmo”. Réplica por meio do ID Num. 44610999. Deferimento da gratuidade da Justiça apenas para o réu RENAILTO GENTIL LOPES e saneamento do feito (ID Num. 46276207). É o relatório.” (ID 13212941, pp. 1 a 3) Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) DECRETAR A RESCISÃO do contrato de locação, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, e para fixar o prazo de 30 (trinta dias) para desocupação voluntária do imóvel localizado na QNJ 11, Casa 17, Taguatinga, CEP 72140-000, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo; b) CONDENAR os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos a partir de agosto/2018 até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como os débitos tributários do bem (R$ 5.385,45) e os débitos junto à CAESB (R$ 21.452,02) e CEB (R$ R$ 1.212,76), com o acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir das datas de vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do art. 98, §3o, do CPC, em relação ao requerido RENAILTO GENTIL LOPES em razão da gratuidade da Justiça deferida. Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se.” (ID 13212941, p.8) NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES (ré), RENAILTO GENTIL LOPES (réu) e NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) — terceira interessada apelaram. NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES (ré) pleiteia gratuidade da justiça (ID 13212943, p. 16) e concessão de tutela de urgência em apelação para conferir efeito suspensivo ao recurso. RENAILTO GENTIL LOPES (réu) atém-se ao último pedido. Alegam: “Conforme vastamente comprovado nos autos, e, no presente recurso em especial na preliminar desta Apelação, demonstrado está que há probabilidade de provimento do presente recurso, além disso, há visivelmente um iminente risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato despejo dos Apelantes, isso porque, conforme comprovado nos autos, o contrato de locação é comercial, e, no imóvel objeto do contrato de locação funciona uma instituição de ensino qual seja, NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA-ME (nome fantasia, Creche e Berçário Criança Feliz), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 20.281.454/0001-95, conforme prova na ID 42013610. Desse modo, mesmo que o despejo se mantenha, o que não se espera, por questões legais, inegável que tal fato ocorra tão somente após um ano da prolação do r. Acórdão, conforme dispõe Artigo 63 § 2 da Lei 8245/91 ( )” – ID 13212943, p. 3. Sustentam ainda: “Desse modo, se a tutela recursal não for concedida por Vossa Excelência, a instituição de ensino e os alunos ficarão em prejuízos irreparáveis, isso porque, a já mencionada instituição de ensino tem contratos educacionais vigente [sic] com os alunos, e os alunos, uma vez que escolheram a referida instituição entre outros motivos, pela proximidade de suas residências, ou seja, nada mais justo e cristalino que seja concedido o efeito suspensivo e consequente prorrogação da ordem de despejo por prazo não inferior a um ano, para evitar até mesmo o fechamento definitivo da Creche e Berçário Criança Feliz a qual tem vasta experiência e credibilidade no mercado” (ID 13212943, p. 5) Pugnam, ao final: “Seja concedido a Antecipação da Tutela Recursal, liminarmente e com caráter de urgência, com intuito de aplicar o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do Artigo 1.012 do CPC, conforme também exposto no bojo deste recurso, bem como, afim de se evitar prejuízos a terceiros, pugna para que os efeitos da sentença não recaiam sobre a escola NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA-ME (nome fantasia, Creche e Berçário Criança Feliz), devendo desde logo ser oficiado ao Juiz a quo com a finalidade de abster-se em expedir mandado de despejo contra a referida Escola, ou, não sendo este o entendimento, em último caso, por funcionar Instituição de Ensino no imóvel, requer com base no Artigo 63 § 2 da Lei 8245/91, que seja concedido prazo mínimo de um ano para que se proceda ao despejo, afim de evitar risco de danos graves ou de difícil reparação tanto a Instituição de Ensino, como também ao alunos que lá estudam” (ID 13212943, p. 16). Colacionam, em sede recursal, certificados de licenciamento e contrato de locação firmado pelo apelado com a terceira prejudicada – ID 13212944, pp. 1 a 6 e ID 13212945, pp. 1 a 3, e 13212946, pp. 1 a 4, respectivamente. Contrarrazões por JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA (autor) ao recurso interposto por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES (ID 13212960, pp. 1 a 5). Alega juntada inoportuna dos documentos de ID’s 49843089 e 49843120. Pleiteia indeferimento do pleito de efeito suspensivo e, na hipótese de ser dilatado o prazo para o despejo, requer seja fixado em 6 (seis) meses. Pugna pelo indeferimento do pedido da gratuidade da justiça, tendo em vista a não juntada de documentação comprobatória da necessidade do benefício. A terceira interessada NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) apela, requerendo concessão da tutela de urgência para conferir efeito suspensivo ao apelo (ID 13212950, pp. 1 a 13. Alega: “Conforme vastamente comprovado nos autos, e, no presente recurso em especial na preliminar desta Apelação, demonstrado está que há probabilidade de provimento do presente recurso, além disso, há visivelmente um iminente risco de dano grave ou de difícil reparação caso a ordem de despejo seja cumprida, onde constaria como maior prejudicada esta Apelante, uma vez que, é uma Instituição de Ensino, e depende do local para manter sua atividade. Ainda, esclarece a Apelante que celebrou contrato de locação comercial com o Apelado, o qual está vigente, entretanto, com a ordem de despejo contida na sentença com prazo de 30 dias a contar da publicação da r. Sentença, esta Apelante como dito anteriormente, sofrerá dano de difícil reparação. Além disso, cabe registrar que a Apelante tem vários alunos matriculados, fato que pode agravar ainda mais os danos causados a Apelante e consequentemente aos alunos. Assim, com a finalidade de evitar o iminente dano grave ou de difícil reparação caso ocorra o imediato despejo dos Réus da Ação 0707986-10.2019.8.07.0007, quem irá sofrer os danos irreparáveis é esta Apelante, assim, o efeito suspensivo da sentença é a medida mais acertada, devendo desde logo ser oficiado o MM. Juiz Sentenciante no sentido de abster-se em expedir qualquer ordem de despejo contra esta Apelante. Ou, caso seja outro o entendimento, em se mantendo a ordem de despejo, por questões legais, inegável que tal fato ocorra tão somente após um ano da prolação do r. Acórdão, conforme dispõe Artigo 63 § 2 da Lei 8245/91 ( )” – ID 13212950, p. 4. Pleiteia, ao final: “Seja declarada a legitimidade e interesse de agir desta Apelante em apresentar o presente Recurso na figura de terceiro prejudicado, sendo desde logo concedido [sic] a Antecipação da Tutela Recursal, liminarmente e com caráter de urgência, com intuito de aplicar o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do Artigo 1.012, conforme também exposto no bojo deste recurso, requerendo ainda, seja declarado a vigência do contrato de locação entre Apelante e Apelado, e, afim [sic] de evitar risco de danos graves ou de difícil reparação tanto a Apelante, como também ao alunos que lá estudam requer desde logo seja oficiado o MM. Juiz Sentenciante no sentido de abster-se em expedir qualquer ordem de despejo contra esta Apelante, por fim, em não sendo este o entendimento, pugna que os efeitos da ordem de despejo não recaiam sobre esta Apelante, ou, em última possibilidade, que seja concedido prazo mínimo de um ano a contar da r. Sentença/Acórdão, para que se proceda ao despejo desta Apelante, em razão de funcionar Instituição de Ensino no imóvel, e por força do Artigo 63 § 2 da Lei 8245/91, este é o procedimento” (ID 13212950, p. 12) – grifei. Junta, em sede recursal, contrato social, certificados de licenciamento e contrato de locação firmado pelo apelado com a terceira interessada – ID’s 13212952, pp. 1 a 3, 13212955, pp. 1 a 6, 13212956, pp. 1 a 3 e ID 13212957, pp. 1 a 4, respectivamente. Intimado, JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA (autor) não apresentou contrarrazões ao recurso interposto por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) — terceira interessada. Pelo despacho de ID 13522552, foi determinado que NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES (ré/apelante) comprovasse a alegada hipossuficiência econômico-financeira e que regularizasse representação processual. A apelante juntou procuração (ID 13721950) e extrato bancário (ID 13721949). Pelo despacho de ID 13746970, determinado viesse aos autos comprovante de rendimentos, assim como regularizasse representação processual. Em seguida, NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES juntou recibos de pagamento de salário – ID 13931889 e procuração (ID 13931888). Determinada intimação dos apelantes NILZA e RENAILTO (réus) para manifestação acerca pedido formulado em contrarrazões por JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA (autor): “não acolhimento/reconhecimento dos documentos ID 49843089 e 49843120”— ID 14238164. Intimados, NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES (ID 14580803), somente a primeira se manifestou: “Excelência, a documentação de ID 49843089 e 49843120 - (IDS referentes aos autos de 1o grau), foi anexada pela apelante NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES - ME, pessoa juridica que não compôs a lide, porém, é terceora [sic] prejudicada. Assim sendo, requer a analise de toda documentação anexada junto ao RECURSO DE APELAÇÃO, encontrando guarida nos termos do Artigo 435 do CPC. ( )” ID 14614441 Instado a se manifestar acerca do recurso interposto por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME – terceira interessada (ID 14722534, pp. 1 a 2), JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA (autor) quedou-se inerte (ID 14580804). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso dos réus NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES. Quanto ao recurso de NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) — terceira interessada, constata-se necessidade e utilidade (interesse recursal): a sentença recorrida decretou a rescisão do contrato de locação do imóvel onde funcionavam as instalações da apelante (ID’s 13212941 e 13212945, p. 1), atendidos os preceitos do artigo 966, CPC: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. § 1o Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso da terceira interessada. Nos termos da Lei de Locações (Lei 8245/1991, art. 58, V), recurso de apelação é recebido apenas no efeito somente devolutivo. Os três apelantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo com fundamento no art. 1012, § 4o do CPC, o que será analisado a seguir. Da juntada de documentos em sede recursal NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES juntaram, de maneira extemporânea e em sede recursal, certificados de licenciamento referentes à empresa NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz, terceira interessada) emitidos em 31/1/2018 e 30/1/2018, respectivamente (anteriores ao ajuizamento da presente ação), e contrato de locação firmado pelo apelado com a terceira interessada em 10/11/2016 (anterior ao ajuizamento da presente ação) – ID 13212944, pp. 1 a 6 e ID 13212945, pp. 1 a 3, e 13212946, pp. 1 a 4, respectivamente. JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA alega, em contrarrazões ao recurso interposto por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES (ID 13212960, pp. 1 a 5) a juntada extemporânea dos documentos de ID’s 49843089 e 49843120 (referentes aos autos de 1o grau, correspondentes aos ID’s 13212944 e 13212945 em 2o grau) – certificados de licenciamento referentes à empresa NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz, terceira interessada), e pugna pelo seu não acolhimento. Como regra, documentos devem vir com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). Contudo, o artigo 435 do CPC/2015 prevê exceções à regra de que a prova documental deve acompanhar a exordial e a contestação (art. 434 do CPC/2015): “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atenuou referida regra, interpretação ampliativa de referido dispositivo de modo a admitir juntada de documentos novos em determinadas situações, desde que, cumulativamente: “(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento e (iii) seja ouvida a parte contrária” (art. 398 do CPC/73 e art.437, §1o do CPC/2015) – STJ - 4a Turma. Resp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013 - Info 516. “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013) Por oportuno: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. LESÃO CORPORAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese o artigo 434 do Código de Processo Civil dispor que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos destinados a provar as alegações do autor, admite-se excepcionalmente a juntada extemporânea de documento desde que este não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e seja demonstrada a ausência de má-fé da parte. 2. No caso dos autos, embora o apelado tenha juntado tardiamente laudo de exame de corpo de delito, apresentou justo motivo que lhe impediu de ter juntado anteriormente. O apelante, mesmo vindo manifestar-se posteriormente aos autos, se manteve silente sobre o referido documento. Sua oposição surgiu apenas quando da prolação da sentença que lhe foi desfavorável. 3. Nada obstou que o apelante contraditasse o documento juntado aos autos. Assim, diante da ausência de impugnação oportuna ou aquela que pudesse indicar algum prejuízo para a defesa de sua tese, resulta o momento para também se prestigiar o princípio da verdade real, segundo o qual se objetiva a busca da verdade efetiva como forma de entrega justa da jurisdição a fim de solucionar os conflitos existentes e de pacificar a sociedade. ( ) (Acórdão 1244573, 07168066420188070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, os documentos juntados não são novos, mas referentes a data anterior à do ajuizamento da ação. Os certificados de licenciamento, documentos públicos, passíveis de consulta ao respectivo sítio eletrônico do Governo do Distrito Federal (“REDESIMPLESDF”), hão de ser considerados no momento da análise do mérito em cognição exauriente. Quanto ao contrato de locação firmado entre JOSÉ MARIA (autor/apelado) e a terceira interessada (NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz), não diz respeito ao contrato impugnado pelo autor/apelado na inicial. Não pode ser tido como indispensável ao ajuizamento do feito. Além disso, não foi impugnado em contrarrazões pelo réu/apelado (ID 13212960), presumindo-se idôneo até que se prove o contrário. Também será considerado no exame do mérito em momento oportuno. Assim é que não há óbice à juntada de contrato social, certificados de licenciamento e contrato de locação pela apelante/terceira interessada NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (ID’s 13212952, pp. 1 a 3, 13212955, pp. 1 a 6, 13212956, pp. 1 a 3 e ID 13212957, pp. 1 a 4, respectivamente), sobretudo porque é a primeira vez em que a terceira interessada se manifesta nos autos. Razoável colacionar documentos voltados a provar direito a que diz fazer jus. Do pedido de gratuidade da justiça formulado por NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES (pessoa natural) Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definindo que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O pró-labore referente ao mês de dezembro de 2019 (ID 13931889) traz a renda bruta de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) percebida pela apelante NILZA GUIMARÃES DA SILVA, inferior a cinco salários mínimos como se vê. Suficientemente comprovados os pressupostos, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça. Concessão de efeito suspensivo Os apelantes (requeridos e terceira interessada) requerem concessão de tutela de urgência para conferir efeito suspensivo ao apelo. Ao presente caso, aplica-se a regra do art. 58, V da Lei 8245/1991 (“os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”). O art. 932, II do CPC assim dispõe: “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se a tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso das tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, em sede de cognição sumária, não há como se verificar probabilidade do direito sem que, necessariamente, se adentre ao mérito da causa, tendo em vista que o pedido de despejo decorre de alegada falta de pagamento das despesas locatícias pelos requeridos. Por outro lado, mostra-se presente risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1012, § 4o do CPC. No local, objeto da ação de despejo, funciona instituição de ensino (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) autorizada e fiscalizada pelo Poder Público (artigo 11, V, artigo 17, parágrafo único, e artigo 19, inciso II, todos da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação), à qual se aplica a exceção § 2o do art. 63 da Lei de Locações: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes ( ) § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.” Na r. sentença, tal hipótese não foi considerada, sendo de se ver que, quando da sua prolação, ainda não acostada documentação relativa a autorização do Poder Público. E destaco que, neste momento processual, em cognição sumária, o despejo pode causar dano irreparável ou de difícil reparação aos apelantes, tanto para os réus NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES e RENAILTO GENTIL LOPES signatários do contrato de locação (ID 13212891), como para NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES LTDA – ME (nome fantasia: Creche e Berçário Criança Feliz) — terceira interessada, instituição de ensino que funciona no imóvel, objeto da locação. Ante o exposto, admito os documentos juntados em sede recursal, defiro pedido de gratuidade de justiça em favor de NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) e concedo efeito suspensivo a ambos os apelos para obstar expedição de ordem de despejo até o julgamento dos recursos (art. 1012, § 4o do CPC). Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora